Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0721450-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VILMO EUGENIO DE SOUSA IMPETRANTE: DIEGO AUGUSTO SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VILMO EUGENIO DE SOUSA contra ato do d. Juízo do Juizado De Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho /DF, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos de no 0707398-35.2021.8.07.0006, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da ex-companheira do paciente (ID 27006463). Em síntese, afirma o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 29.06.2021 em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira pelo d. Juízo de Santa Maria da Vitória/BA. Alega que o paciente não foi intimado acerca das referidas medidas protetivas, visto que, no mandado de intimação, consta a informação “NÃO ENTREGUE ao destinatário”, e não foi realizadas outras diligências para intimá-lo. Informa que o Ministério Público se manifestou pela imediata intimação do paciente sobre as medidas protetivas de urgência já concedidas pela Vara Criminal da Comarca de Santa Maria da Vitória – BA, advertindo o paciente de que o descumprimento da ordem ensejaria decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006. Assevera inexistir nos autos quaisquer elementos concretos que indiquem que o paciente, em liberdade, volte a delinquir ou possa se evadir do distrito da culpa, de sorte a impedir a aplicação da lei penal. Acrescenta que ele possui residência fixa, é primário, sem antecedentes penais e trabalha como churrasqueiro autônomo. Tece considerações acerca do princípio constitucional da presunção de inocência e alega que, em caso de condenação, será fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. Requer, liminarmente, que a revogação da prisão preventiva e expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em exame perfunctório, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Verifica-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da ex-companheira do paciente em 13 de maio de 2021 pelo d. Juízo da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA, todavia, não há certeza de que o paciente fora delas intimado, eis que, consoante se depreende da certidão do Sr. Oficial de Justiça, não foi possível intimá-lo na cidade de Santa Maria da Vitória/BA, tendo sido certificado que a ex-companheira informou que ele mora em Brasília (ID 27006465– pág. 67 – pdf), e não há nos autos informações acerca da realização de outras diligências para tal fim. Registre-se, ademais, que a própria d. autoridade indigitada coatora consignou na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que “Malgrado inexistir nos autos documento a atestar a efetiva intimação do ofensor sobre as medidas protetivas anteriormente lhe aplicadas, é certo que há medidas protetivas em favor da vítima (....), bem como que o agressor insiste em descumpri-las, uma vez que perturba constantemente a ex-companheira, chegando ao ponto de, recentemente, ameaça-la de morte, com um canivete, conforme relatado” (ID 27006464 – págs. 27/29 – pdf). (Grifou-se). Destaque-se ainda que a manifestação do Ministério Público foi pela intimação do paciente acerca das medidas protetivas de urgência anteriormente concedida pela Vara Criminal de Santa Maria da Vitória/BA, na qual deveria constar a advertência de que o descumprimento importaria na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (ID 27006464 – págs. 25/26 – pdf). Ora, é cediço que a prisão preventiva, com fundamento no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, apenas pode ser decretada quando ficar comprovado que o paciente, devidamente intimado das medidas protetivas impostas em seu desfavor, as descumpre e, por conseguinte, desobedece ao comando legal. Com efeito, sem que haja intimação formal do suposto ofensor, não há que se falar em descumprimento e decretação da segregação cautelar, por ineficácia das medidas. Diante do exposto, ao menos nessa análise perfunctória e de acordo com os elementos colacionados, não parece que o paciente tenha descumprido as medidas protetivas a ele aplicadas. Assim, nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente não se justifica, devendo se prestigiar a liberdade em detrimento da própria corrupção do cárcere. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente VILMO EUGENIO DE SOUSA, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Expeça-se imediato Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se as informações ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, devendo esclarecer se o paciente foi, de fato, intimado das medidas protetivas anteriormente aplicadas em seu desfavor. À douta Procuradoria de Justiça. Intimações necessárias. Após, voltem os autos conclusos. Providencie a Secretaria da Turma o cadastro do Alvará de Soltura no BNMP 2.0. Brasília-DF, 02 de julho de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator